Tribunal: TJES
Processo: 0002082-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Uso de documento falso; Homicídio Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GONCALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Não há que se falar em omissão, na medida em que, enfrentando a tese defensiva, o acórdão consignou que a versão acusatória está firmada, em especial, nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

3. Entende esta 1ª Câmara criminal que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro in judicando. 1. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.
(Apelação Criminal, processo nº. 0001042-03.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 01/06/2023)”.

4. Como consequência lógica de o acusado ter atirado contra a viatura em que estavam os guardas municipais enquanto era perseguido, tem-se um resultado jurídico, qual seja, a configuração do dolo, não havendo nenhuma incoerência no acórdão, mas tão somente inconformismo do recorrente com a valoração da prova.

5. Há compatibilidade entre o dolo eventual e a modalidade tentada do crime. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
LUCAS GONCALVES DA CRUZ
,
em face do acórdão de ID 7834791, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação.

O recorrente opõe embargos declaratórios com o escopo de sanar omissão relativa ao não enfrentamento da alegação de inadmissibilidade de falas contraditórias das vítimas como base exclusiva para manter a condenação.

Pretende, ainda, ver sanado vício de contradição referente à (
i
) configuração do dolo de matar e (
ii
) configuração de preclusão da decisão de pronúncia.

Contrarrazões aos embargos declaratórios ao Id. 8110361, concluindo pela rejeição do recurso.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
LUCAS GONCALVES DA CRUZ
,
em face do acórdão de ID 7834791, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação.

O recorrente opõe embargos declaratórios com o escopo de sanar omissão relativa ao não enfrentamento da alegação de inadmissibilidade de falas contraditórias das vítimas como base exclusiva para manter a condenação.

Pretende, ainda, ver sanado vício de contradição referente à (
i
) configuração do dolo de matar e (
ii
) configuração de preclusão da decisão de pronúncia.

Contrarrazões aos embargos declaratórios ao Id. 8110361, concluindo pela rejeição do recurso.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRECLUSÃO. PEDIDO QUE NÃO SE ADEQUA AO ART. 593, III, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO MANTIDAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO MANTIDA. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA REDUZIDA EM PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão de afastamento do dolo e desclassificação da conduta imputada ao acusado, para despronunciá-lo e reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri, não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 593, III, do CPP.

2. O requerimento de despronúncia, nesta fase, não merece acolhimento, porque encontra-se preclusa, pois deveria ter sido objeto de impugnação por recurso em sentido estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia na primeira fase do procedimento.

3. Referido pedido deve ser analisado sob outro viés, para que seja anulado o julgamento, caso constatado que a decisão dos jurados, ao reconhecer o dolo na conduta do acusado, ocorreu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, o que, no entanto, não se verifica no caso concreto.

4. De acordo com a orientação firmada pelo STF e perfilhada por esta Corte, "o advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO- ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009)" (TJ-ES - APR: 00069983220128080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2021).

5. No caso concreto, não há como se acolher a pretensão defensiva, uma vez que a versão acusatória está estribada em parte da prova judicializada, em especial nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

6. Na primeira fase da dosimetria, para os crimes de homicídio qualificado, as penas-bases foram estipuladas apenas dois anos acima do mínimo legal, o que atende à proporcionalidade, diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão da elevada quantidade de disparos realizados em via pública durante o dia, e dos maus antecedentes, o que tem amparo em fundamentação idônea e admitida pela jurisprudência.

7. Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de aplicação da fração de 2/3, porquanto o próprio sentenciante admitiu que se tratou de tentativa branca, que, segundo o STJ, atrai a incidência da fração máxima de redução.

8. Em que pese a Defesa sustenta que deve ser aplicada a continuidade delitiva, não há nenhum elemento nos autos que evidencie os elementos necessários à configuração do instituto. Trata-se de crimes de homicídio tentado cometidos no mesmo contexto, mediante disparos de arma de fogo contra viatura policial, mas sem visar vítima específica, o que também não atrai o concurso material reconhecido pelo sentenciante, mas sim o concurso formal, previsto no art. 70 do CP. Precedentes.

9. Quanto ao crime de uso de documento falso (passaporte), embora se observe que algumas circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e a personalidade, tenham sido valoradas com base em fundamentação genérica, sua pena intermediária restou reduzida ao mínimo legal em razão da incidência da confissão espontânea na segunda fase, não podendo atingir patamar inferior, a teor da súmula 231 do STJ.

10. Orienta o STJ que "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023). Necessidade de redução da pena de multa no caso concreto.

11. Ao analisar a dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, observa-se a inidoneidade da fundamentação quanto à valoração negativa ad culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, as quais devem ser neutralizadas. No entanto, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, e, por tal razão, reduzida proporcionalmente a pena privativa de liberdade.

12. Embora o concurso formal tenha sido reconhecido entre os crimes de homicídio tentado, é evidente que, em relação aos demais, deve incidir a regra do concurso material, na forma do art. 69 do CP.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca da omissão, primeiro vício apontado na peça recursal, leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
9. ed. JusPodivm, p. 1532) que ela “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Aduz o embargante que “a Defesa suscitou questão relevante e pertinente consistente na inadmissibilidade da ‘prova’ utilizada como único fundamento para condenar o embargante (palavra dos agentes públicos ouvidos na condição de vítimas da ação criminosa), desacompanhada que qualquer outro meio de prova”.

Observo que o acórdão consignou suficientemente que a versão acusatória está firmada, em especial, nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria probatória.

O pleito defensivo foi adequadamente enfrentado, enfatizando-se, ademais, que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que deve ser reafirmada a soberania do veredicto.

Com isso, não vislumbro nenhuma lacuna, tendo o acórdão abordado adequadamente a tese elencada no apelo, devendo ser interpretado pelo recorrente em sua total composição lógica, que nitidamente caminha no sentido de rechaçar a tese de inadmissibilidade das palavras dos policiais.

Outrossim, o embargante aponta contradição na apreciação da alegação de ausência de dolo de matar.

De igual modo não prospera.

Destaco, inicialmente, o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que “
a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro in judicando. 1. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.
(Apelação Criminal, processo nº. 0001042-03.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, data: 01/06/2023).

A contradição, na visão do embargante, parte novamente da ideia de que as declarações das vítimas se revelam insuficientes para uma condenação, o que já foi afastado.

Consigno, ainda, que, como consequência lógica de o acusado ter atirado contra a viatura em que estavam os guardas municipais enquanto era perseguido, tem-se um resultado jurídico, qual seja, a configuração do dolo, não havendo nenhuma incoerência entre a afirmação anterior e a conclusão alcançada no acórdão.

Destaco, além disso, a compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, vejamos entendimento do STJ nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave. 2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.
3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, grifei).

Por fim, aponta o recorrente contradição no acórdão, traduzida na afirmação de que a decisão que submeteu o embargante a julgamento encontra-se preclusa, colacionando julgados a embasar sua pretensão.

Verifico, nesse aspecto, uma questão atinente à incorreção da interpretação da
ratio decidendi
dos julgados apontados pelo próprio embargante.

Realmente, não se pode submeter a novo julgamento alguém apenas com base em elementos colhidos em solo policial. Porém, no caso em exame, os agentes policiais foram ouvidos em juízo, o que fornece material probatório adequado a uma condenação.

Estando o processo munido de prova judicial, é de se reiterar a construção decisória de que o requerimento de despronúncia, nesta fase, não merece acolhimento, porque encontra-se precluso, pois deveria ter sido objeto de impugnação por recurso em sentido estrito.

À vista disso, reitero a excepcionalidade dos embargos de declaração e, diante da ausência de qualquer mácula, mantenho incólume o acórdão impugnado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
por inexistir vício a ser reparado.